Tribunal: TJDFT
Processo: 0742599-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742599-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF AGRAVADO: VITORIA ALAYNA SANTIAGO DOS SANTOS, LUAN BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida nova decisão (id 174484005 - 0165855-47.2009.8.07.0001) que determinou a expedição novo mandado de penhora, avaliação e remoção, fazendo-se constar a observação de que a penhora não deverá recair sobre os bens descritos no art. 833, V, do CPC, e, tampouco, sobre aqueles elencados na certidão de id 161451534. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator